Tribunal: STF
Processo: ARE 1602045
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Agravos em Recursos Extraordinários interpostos em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, cuja ementa é a seguinte (Doc. 1552, fls. 1-2):

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE, IMPOSSIBILIDADE DE DEFESA DA VÍTIMA E PARA ASSEGURAR A IMPUNIDADE DE OUTRO CRIME (ARTS. 121, §2º, I, IV. V, DO CÓDIGO PENAL). ORGANIZAÇÃO CRIMNINOSA. RÉUS IMPRONUNCIADOS ANTE A FRAGILIDADE DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DESCABIMENTO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE POSSIBILITAM A PRONÚNCIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO EM PARTE. 1. Consta na denúncia, que a vítima era um traficante de drogas na cidade de Paulo Afonso, foi assassinado em 14/10/2018 por ter declarado que iria denunciar às autoridades que estava sendo ameaçado e perseguido por policiais militares, que supostamente exigiam pagamento de valores como condição para a continuação das atividades ilícitas, mas a vítima se negava a continuar com os pagamentos e seguia traficando naquela região (ID 37862739). Consta, ainda, na inicial acusatória, que a vítima fatal (Eraldo) foi morta quando estava sentada na porta da casa de seu sogro, juntamente com a esposa e seu cunhado, ocasião em que um carro se aproximou, baixaram-se os vidros e diversos tiros foram disparados em sua direção, causando sua morte. 2. Sentença de impronúncia exarada em 05/04/2022, pelo Juízo da 1ª Vara Crime de Paulo Afonso, que impronunciou os acusados, diante da inexistência de indícios suficientes de autoria ou de participação. Não examinou o crime conexo de organização criminosa, tendo em vista a perda de competência da Vara do Júri para análise do caso. Recurso do Ministério Público. Requer a pronúncia dos réus nos termos do art. 121, §2º, I, IV e V, do CP, bem como, por conexão, pelo crime de integrar organização criminosa (art. 2º, §§ 2º e 4º, II, da Lei nº 12.850/13). Recursos de apelação de Carlos Humberto e Jorge. Ambos requerem a absolvição sumária, com fulcro no art. 415, II, do CPP. 3. Como se sabe, a sentença de pronúncia constitui-se num mero juízo de admissibilidade, através da qual, por meio de uma decisão monocrática, o julgador reconhece a presença da prova da materialidade e indícios suficientes de autoria de um crime doloso contra a vida, submetendo, nesta hipótese, o acusado a julgamento perante o Tribunal do Júri, conforme dispõe o art. 413, §1º, do Código de Processo Penal. 4. A análise detida do conjunto probatório reunido – nas fases inquisitória e processual – revela a existência de duas teses principais, que entram em linha de colisão, acompanhadas de outras tantas versões orbitantes que aderem a um ou a outro discurso, cenário que, à toda evidência, na fase do judicium accusationis não possuem espaço para equalização. 5. Deveras, o procedimento está a exigir uma incursão pelo Juiz togado que é obstaculizada pela ritualística processual, considerado, inclusive, o standard probatório compatível, de maneira que a submissão ao crivo do Tribunal do Júri é a providência que viabilizará a elucidação das dúvidas subsistentes, porquanto cuida-se da fase em que a instrução processual experimenta adensamento, de maneira a permitir que o Juiz Natural possa exercer o seu múnus constitucional e alcançar o veredicto. 6. Nessa perspectiva é que penso assistir razão ao Ministério Público, quando sustenta que o MM Juízo a quo, de alguma forma, optou por uma das versões possíveis, mormente ao considerar que incoerências no depoimento da testemunha ALBANICE REJANE FERREIRA DO CARMO na Corregedoria de Polícia serviriam para desconstituir os demais elementos de prova, sobretudo porque referida testemunha também foi ouvida na Delegacia de Polícia e no Ministério Público, duas outras oportunidades em que, como visto, fez declarações compatíveis e harmônicas com os demais elementos colhidos em Juízo e que apontam para o protagonismo delituoso dos acusados. 7. Assim sendo, a autoria delitiva restou caracterizada por fortes indícios, não podendo ser confirmada a impronúncia verificada, cabendo ao Juri analisar as teses defensivas, vez que, por reverência à instituição do Tribunal do Júri, não poderia o Julgador de primeiro grau negar o julgamento popular, tendo em vista que é da competência dos jurados a deliberação acerca da culpabilidade do acusado, prevalecendo, neste momento, o princípio in dubio pro societate. 8. Por conveniência da instrução processual e do julgamento, considero que deve ser assinalado ao Colegiado de Juízes a deliberação sobre o crime conexo, mormente porque, no particular, não houve qualquer incursão do Juízo a quo e porque as práticas que envolvem a suposta “organização criminosa” extrapolam os homicídios versados nestes autos. 9. Consequência lógica do provimento do apelo da acusação é a rejeição dos recursos manejados por CARLOS HUMBERTO DA SILVA MOREIRA e JEORGE DA SILVA, por meio dos quais pretendem a absolvição sumária. Isso porque, havendo comprovação da materialidade delitiva e fortes indícios de autoria, como acima reconhecido, resta totalmente descabida a pretensão de absolvição sumária. 10. Firme em tais considerações, conheço dos recursos e, no mérito, nego provimento aos apelos de CARLOS HUMBERTO DA SILVA MOREIRA e JEORGE DA SILVA, e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do MPBA, para pronunciar os acusados CARLOS HUMBERTO DA SILVA MOREIRA, JÚLIO JOÃO CASTOR JÚNIOR, SANDRO JOSÉ DE OLIVEIRA, PEDRO GUIPSON JÚNIOR e JEORGE DA SILVA, como incursos no art. 121, §2º, IV e V, c/c o art. 29, ambos do Código Penal, em relação à vítima ERALDO ANDRÉ DOS SANTOS; art. 121, §2º, IV, na forma do art. 14, II, c/c o art. 29, todos do Código Penal, em relação à vítima EVONALDO FERREIRA DO CARMO. Caberá ao Colegiado de Primeiro Grau a deliberação sobre o crime conexo de organização criminosa.

Consta dos autos, em síntese, que os réus CARLOS HUMBERTO DA SILVA MOREIRA, JÚLIO JOÃO CASTOR JÚNIOR, SANDRO JOSÉ DE OLIVEIRA, PEDRO GUIPSON JÚNIOR, e JEORGE DA SILVA foram impronunciados pela prática dos crimes previstos art. 121, §2º, I, IV e V, c/c Art. 121, §2º, I, IV e V, na forma do art. 14, II, c/c o art. 29, todos do CP.
Dessa decisão, o Ministério Público do Estado da Bahia interpôs recurso de Apelação (Doc. 1357).
O TJBA deu parcial provimento ao Recurso interposto pelo Ministério Público da Bahia para “pronunciar os acusados CARLOS HUMBERTO DA SILVA MOREIRA, JÚLIO JOÃO CASTOR JÚNIOR, SANDRO JOSÉ DE OLIVEIRA, PEDRO GUIPSON JÚNIOR e JEORGE DA SILVA, como incursos no art. 121, §2º, IV e V, c/c o art. 29, ambos do Código Penal, em relação à vítima ERALDO ANDRÉ DOS SANTOS; art. 121, §2º, IV, na forma do art. 14, II, c/c o art. 29, todos do Código Penal, em relação à vítima EVONALDO FERREIRA DO CARMO” (Doc. 1552).
Os Embargos de Declaração opostos pelos recorrentes CARLOS HUMBERTO DA SILVA MOREIRA, SANDRO JOSE DE OLIVEIRA, PEDRO GUIPSON JUNIOR e JÚLIO JOÃO CASTOR JÚNIOR, contra o referido acórdão foram rejeitados (Docs. 1.566 e 1574).
Inconformada, a Defesa do réu CARLOS HUMBERTO DA SILVA MOREIRA interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual alega ofensa ao art. 5º, caput e incisos  XXXIX, LIV e LV e ao art. 93, inciso IX, da CF/1988 (Doc. 1588).
Em suas razões, afirma que “A ilicitude probatória é evidente, notadamente incontroversa, o que obriga, a não mais poder, a atuação desta Corte para reformar o acórdão recorrido e, necessariamente, absolver sumariamente o recorrente das imputações que lhe são feitas ou, no mínimo, retomar a decisão de impronúncia prolatada no primeiro grau” (Doc. 1588, fl. 51).
Afirma que “a exordial acusatória não individualiza, em absoluto, a conjecturada conduta empreendida por este defendente que possa relacioná-lo com a posição de sujeito ativo dos crimes deficitariamente narrados na peça de acusação, bem como nas provas colhidas ao longo do processo” (Doc. 1588, fl. 118).
Segundo diz “o peticionário não costumava intervir no expediente dos seus subordinados, de modo a apenas saber depois dos acontecimentos, sujeitos, inclusive, a eventual manipulação fática nas versões que lhe eram relatadas pelos policiais” (Doc. 1588, fl. 160).
Requer, assim, o conhecimento e o provimento do Recurso Extraordinário para (Doc. 1588, fl. 316):

1) A absolvição sumária, com fulcro no art. 415, I e II, eis que provada a inexistência dos fatos ilusoriamente narrados pelo Ministério Público ao longo da acusação;
 2) A absolvição sumária, com fulcro no art. 415, II, eis que provada a ausência de concorrência do peticionário para as práticas a ele imputadas, vez que, comprovadamente, não figura como autor ou partícipe das condutas atribuídas; 
3) Subsidiariamente, que seja restabelecida a impronúncia do peticionário, pela ausência de autoria e participação devidamente comprovada nos autos da ação penal.
 A Defesa dos réus SANDRO JOSE DE OLIVEIRA e PEDRO GUIPSON JUNIOR, por sua vez,  interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual alega ofensa ao art. 93, inciso IX, da CF/1988 (Doc. 1590).
Em suas razões, afirma que “[c]onforme o texto constitucional evocado, o ente julgador deve fundamentar a sua decisão, sob pena de nulidade. Assim, em procedimentos do Tribunal do Júri, cabe ao juízo compreender que, na ausência de provas que confirmem a autoria da conduta delitiva, ou seja, havendo dúvida razoável, cumpre ao magistrado o dever de impronunciar o acusado” (Doc. 1590, fl. 5).
Salienta que “a manutenção da decisão primeva viola a norma constitucional acima referenciada, haja vista que a singela referência ao brocardo in dubio pro societate não atende ao que reclama a norma violada, no tocante ao requisito da fundamentação”  (Doc. 1590, fl. 6).
Segundo diz “o acolhimento da presente irresignação, haja vista que conforme claramente demonstrado, houve ofensa ao dispositivo constitucional que exige fundamentação idônea nas decisões judiciais, como visto” (Doc. 1590, fl.8).
Requer, assim, o conhecimento e o provimento do Recurso Extraordinário para “reconhecer a nulidade manifesta por ausência de fundamentação idônea, exigido na norma constitucional prevista no artigo 93, IX, da Constituição Federal de 1988, por ser medida de inteira JUSTIÇA!” (Doc. 1590, fl. 8).
Irresignada, a defesa de JÚLIO JOÃO CASTRO JUNIOR interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual alega ofensa ao art. 5º, incisos LIV e LVI, da CF/1988 (Doc. 1592).
Em suas razões, afirma que “a utilização de definição jurídica diversa aos fatos expressamente mencionados no acórdão do Tribunal de Justiça não constitui reexame dos fatos e do acervo provatório. O reexame de prova trata-se de uma reincursão no acervo fático probatório mediante a análise detalhada de documentos, testemunhos, perícias, dentre outros” (Doc. 1592, fl. 11).
Salienta que “Ao logo de toda esta ação penal, já foram massivamente debatidos os elementos que (não) sustentam a presente demanda. Conforme se verifica de breve cotejo do caderno processual é evidente que a denúncia está fundamentada exclusivamente no depoimento extrajudicial de uma testemunha, o qual não foi produzido em juízo sob o crivo do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Tanto é assim, que a decisão do Colegiado de 1º Grau foi no sentido da impronuncia” (Doc. 1592, fl. 13).
Segundo diz “não se busca a produção de uma reconstrução perfeita dos fatos, mas sim aquela que seja possível reproduzir a partir dos elementos probatórios do processo judicial e que estejam insculpidas dentro da formulação do standard probatório inerente e característico da fase de judicium accusationis (sumário da culpa)” (Doc. 1592, fl. 23).
Requer, assim, o conhecimento e o provimento do Recurso Extraordinário para “cassar o acórdão objurgado do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, sendo o recorrente retornado ao seu estado de inocência decorrente da impronuncia” (Doc. 1592, fl. 26).
O Tribunal de origem negou seguimento aos recursos extraordinários (Docs. 1638, 1642 e 1646).
Nos Agravos, os recorrentes refutam a incidência dos óbices processuais (Docs. 1666, 1669 e 1716).
Vale anotar que os recorrentes interpuseram, ainda, Recursos Especiais (Docs. 1584, 1586 e 1589), os quais foram inadmitidos pelo Tribunal de origem (Docs. 1636, 1640 e 1644). Houve interposição de Agravos (Docs. 1661, 1662 e 1664). O STJ não conheceu dos agravos (Docs. 1787-1789).
É o relatório. Decido. 

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a    repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Eis os fundamentos do recorrente CARLOS HUMBERTO DA SILVA MOREIRA para demonstrar a repercussão geral da matéria (Doc. 1588):

1.4. DA EVIDENTE REPERCUSSÃO GERAL PROVENIENTE DO OBJETO TEMÁTICO POSTO SOB ANÁLISE NA ESPÉCIE. EXEGESE DO ARTIGO 102, PARÁGRAFO 3°, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 
Insta assinalar que, a partir de uma análise da questão constitucional suscitada na espécie, a matéria a seguir debatida ostenta sobremaneira o pressuposto recursal de admissibilidade da repercussão geral. 
Isso porque o acórdão combatido sustenta que, em que pese comprovada a absoluta ausência de autoria e participação do peticionário, evidenciado por toda o acervo probatório produzido durante a instrução, o qual demonstrou a parcialidade e a inverdade das testemunhas de acusação, notadamente desmentidas por uma testemunha que o MP, curiosamente, pugnou pela desistência, merece ser reformada a impronúncia do peticionário, permitindo assim, ao simplesmente desconsiderar os dispositivos constitucionais, a violação aos princípios da legalidade e do devido processo legal, assim como ao direito de ampla defesa e contraditório. 
[...]
Por tudo o quanto exposto, percebe-se, inequivocamente, a ocorrência de repercussão geral no caso em tela, tendo em vista que o presente objeto temático, adicionado às questões de ordem constitucional correlatas, possui relevância (jurídica e social) apta a ensejar a ultrapassagem dos interesses subjetivos da causa.

Eis os fundamentos dos recorrente SANDRO JOSE DE OLIVEIRA E PEDRO GUIPSON JUNIOR para demonstrar a repercussão geral da matéria (Doc. 1590):

DA REPERCUSSÃO GERAL
 Por derradeiro, cabe ressaltar que, conforme prescreve o §3º do artigo 102 da Constituição da República, o caso em tela envolve questão afeta a uma universalidade de lides penais, sendo que a decisão daqui prolatada emanará seus efeitos para além do âmbito jurídico das partes envolvidas. 
De fato, em se tratando da violação de basilar princípio constitucional, qual seja, o da fundamentação das decisões judiciais, obviamente a decisão servirá como ponto paradigmático para as posteriores decisões enfrentadas em todos os níveis do poder judiciário.

 Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento dos Recursos Extraordinários.
Além disso, a defesa do recorrente JÚLIO JOÃO CASTRO JUNIOR não abriu tópico específico para demonstrar a repercussão geral da matéria, sendo incabível, portanto, o seguimento do Recurso Extraordinário. 
De todo modo, os recursos não comportam provimento. 
No caso, o TJBA deu parcial provimento ao Recurso de Apelação, pronunciando os recorrentes, com arrimo nos seguintes fundamentos (Doc. 1552, fls. 9-24): 

[...]
Entretanto, como bem consignado pelo Desembargador Eserval Rocha, a indagação central é: a dispensa, requerida pelo Ministério Público e deferida pelo Juízo, da oitiva da testemunha ALBANICE REJANE FERREIRA DO CARMO, esposa da vítima ERALDO, - única a afirmar nos autos do Inquérito ter presenciado o fato -, afasta dos autos elementos imprescindíveis à formação de convicção tendente a apontar para os necessários indícios de autoria? 
A resposta emerge do cotejo das declarações de ALBANICE REJANE FERREIRA DO CARMO e de outra testemunha, ALEX CIRINO BARBOSA, nos autos do Inquérito Policial, com a prova oral colhida em Juízo e registrada no Pje Mídias. 
O depoimento de ALEX CIRINO BARBOSA também não foi confirmado em Juízo, porquanto referida testemunha foi executada dias antes da audiência em que seria ouvida. Na espécie, noticia-se que a execução teria sido mais uma investida do grupo criminoso integrado pelos acusados “com o intuito de obstruir a instrução processual, além de que, no mesmo contexto fático, as demais testemunhas (deste e de outros processos contra a mesma organização criminosa) foram ameaçadas [...]”.
 [...]
A propósito dos conflitos e ameaças que irromperam, digno de nota é o episódio ocorrido antes e durante a audiência do dia 21/07/2021, oportunidade em que a testemunha Maria das Graças Teixeira, mãe da vítima ERALDO, apresentou-se de forma extremamente abalada, tomada pelas lágrimas. Depois de ter sido acalmada, narrou, que as ameaças são constantes e que desde o dia anterior, a esposa e a irmã de Sandro vinham fazendo ameaças, no que afirmaram que iriam “quebrar sua cara” e que “isto não ficaria assim”, que ela “seria a próxima a morrer”. Que novas ameaças foram feitas na entrada do Fórum, quando chegou.
 Por sua vez, um dos advogados de defesa afirmou que as ameaças teriam sido realizadas pela testemunha contra a esposa de Sandro.
 Durante todo o desenvolvimento o processo ameaças e acusações mútuas foram lançadas e desencadearam uma onda de temor na maioria das testemunhas ouvidas em Juízo.
 Referida testemunha, em seu depoimento, ao responder às indagações do Ministério Público, informou sobre uma série de outros episódios em que sequestros, torturas, estupro e mortes teriam sido supostamente perpetrados pelos acusados, mais diretamente pelos réus JÚLIO JOÃO CASTOR JÚNIOR, vulgo “BURRA BRANCA”, SANDRO JOSÉ DE OLIVEIRA, vulgo “LÁBIOS DE MEL”, TEN CEL/PM CARLOS HUMBERTO, vulgo “CACHORRÃO” e outros policiais que não conhecia e que estavam agenciando o tráfico de drogas na região e praticando extorsões. 
Na mesma audiência, procedeu-se a oitiva da testemunha SGT PM WILSON ANDRÉ DOS SANTOS, irmão da vítima, que se apresenta reveladora e com elevado grau informacional sobre a dinâmica dos fatos, inclusive daqueles que envolvem a suposta atuação dos acusados em outras investidas criminosas na região, relacionadas ao homicídio ora imputado:
[...]
A realização das audiências seguia curso com repetidas afirmações das testemunhas de ambos os polos sobre o medo que sentiam ao fornecer suas respostas, no que eram reiteradamente advertidas sobre a prática de falso testemunho, cenário que, à toda evidência, dificultou a formação do material probatório. 
Por essa razão, muitas das respostas são evasivas e parciais. Todavia, é possível formar a compreensão de que, de fato, há um cenário importante de desenvolvimento da criminalidade organizada naquela região, com a ocorrência de uma miríade de eventos delituosos, de maneira a desvelar elementos que apontam para a probabilidade de envolvimento dos acusados nos episódios versados nestes autos, no que exsurgem sérios indícios de protagonismo delituoso. 
A análise detida do conjunto probatório reunido – nas fases inquisitória e processual – revela a existência de duas teses principais, que entram em linha de colisão, acompanhadas de outras tantas versões orbitantes que aderem a um ou a outro discurso, cenário que, à toda evidência, na fase do judicium accusationis não possuem espaço para equalização.
 Deveras, o procedimento está a exigir uma incursão pelo Juiz togado que é obstaculizada pela ritualística processual, considerado, inclusive, o standard probatório compatível, de maneira que a submissão ao crivo do Tribunal do Júri é a providência que viabilizará a elucidação das dúvidas subsistentes, porquanto cuida-se da fase em que a instrução processual experimenta adensamento, de maneira a permitir que o Juiz Natural possa exercer o seu múnus constitucional e alcançar o veredicto.
 Nessa perspectiva é que penso assistir razão ao Ministério Público, quando sustenta que o MM Juízo a quo, de alguma forma, optou por uma das versões possíveis, mormente ao considerar que incoerências no depoimento da testemunha ALBANICE REJANE FERREIRA DO CARMO na Corregedoria de Polícia serviriam para desconstituir os demais elementos de prova, sobretudo porque referida testemunha também foi ouvida na Delegacia de Polícia e no Ministério Público, duas outras oportunidades em que, como visto, fez declarações compatíveis e harmônicas com os demais elementos colhidos em Juízo e que apontam para o protagonismo delituoso dos acusados.
 Ademais, referidas incoerências e imprecisões encontram justificativa no elevado grau de apreensão e medo que recrudesceu depois do homicídio perpetrado.
Concorda-se com a relevância do fato da testemunha Maria das Graças, do SGT PM WILSON ANDRÉ DOS SANTOS, do CB/PM WAGNEY ANDRÉ DOS SANTOS, respectivamente mãe e irmãos da vítima, terem umbilical envolvimento com o caso e desavenças com os acusados. E assim também não há impropérios na seguinte afirmação vazada na sentença: “a Sra. Maria das Graças tem forte inimizade com os réus, seu filho e seu irmão foram mortos em operações policiais e em vários outros depoimentos que prestou, em momento algum havia colocado os mencionados réus na cena do crime”. 
O que se deve considerar é que os longos depoimentos por eles prestados guardam significativa coerência e harmonia, sobretudo no que se refere à dinâmica dos fatos, e servem para corroborar a versão apresentada pela testemunha ALBANICE REJANE FERREIRA DO CARMO, nas suas declarações ao Ministério Público e na Delegacia de Polícia. 
Ademais, impõe-se ter em perspectiva que há nos autos, como visto, outras provas; por exemplo, os depoimentos da testemunha ALEX CIRINO BARBOSA – executado dias antes da audiência – e da testemunha Coronel/PM NILTON MACHADO CÉSAR ESPINOSA.
 Penso que esses outros elementos de convicção - que entram em linha de coerência com as declarações das testemunhas apontadas como comprometidas e que corroboram as declarações da principal testemunha que restou dispensada – possuem força para implantar nos autos uma dúvida razoável sobre a autoria delitiva, com aptidão para formar os exigidos indícios.
 O cenário é repleto de ameaças e temor, em cujo âmbito ocorreram mortes supostamente relacionadas com interesses neste processo, razão pela qual não é possível tomar como valor absoluto e decisório a só circunstância de haver contradições nos depoimentos, sobretudo porque, no cenário geral, a solução da dúvida, repise-se, encontra na jurisprudência da Corte Superior a necessária equalização, qual seja a submissão ao Conselho de Sentença.
 Dessarte, apresenta-se tecnicamente recomendável compreender que a análise sistemática do material probatório, que integra os autos, permite a conclusão no sentido da existência de indícios suficientes de autoria a involucrar os acusados, de maneira a autorizar a submissão do caso ao Tribunal do Júri. 
Vale registrar que o mesmo Colegiado de Primeiro Grau, desde a apresentação da denúncia, sem a oitiva das testemunhas arroladas, já vislumbrava a existência de forte indícios de autoria, tanto de decretou a prisão preventiva de quase todos acusados. Ao oferecer denúncia, o Ministério Público requereu a prisão preventiva dos acusados, à exceção de CARLOS HUMBERTO DA SILVA MOREIRA, o que foi deferido pelo Colegiado formado para julgar o caso, constando dos autos a seguinte decisão:
[...]
Assim sendo, a autoria delitiva restou caracterizada por fortes indícios, não podendo ser confirmada a impronúncia verificada, cabendo ao Juri analisar as teses defensivas, vez que, por reverência à instituição do Tribunal do Júri, não poderia o Julgador de primeiro grau negar o julgamento popular, tendo em vista que é da competência dos jurados a deliberação acerca da culpabilidade do acusado, prevalecendo, neste momento, o princípio in dubio pro societate.
[...]
Não se está, aqui, negando a aplicação ao princípio da presunção da inocência, mas, sim, reconhecendo a prevalência da competência constitucionalmente fixada do Tribunal do Júri, inclusive como garantia fundamental, obstando a indevida usurpação dessa competência por parte do juiz togado. 
No que se refere às qualificadoras, aponta o Ministério Público que os homicídios teriam sido praticados, “I - mediante paga ou promessa de recompensa, ou por outro motivo torpe”, “IV - à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido” e “V - para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime”. 
Como se constatou dos elementos coligidos, há um suposto grupo criminoso, integrado pelos acusados – por isto também a imputação da prática do delito previsto no art. 2º, da Lei nº 12.850/13 –, que atua com a articulação do CAP/PM GEORGE HUMBERTO e do SGT/PM VACCAREZZA, sob o comando do TEN/CEL CARLOS HUMBERTO, integrado pelos executores os policiais JULIO JOÃO CASTOR JÚNIOR, VULGO “BURRA BRANCA”, SANDRO JOSÉ DE OLIVEIRA, VULGO “LÁBIOS DE MEL”, PEDRO GUIPSON JÚNIOR, MÁRCIO ANDRÉ FERREIRA VACAREZZA, JOSÉ ADELMO DA SILVA FEITOSA, VALMIR DANTAS FÉLIX, WESLEY AMORIM BULHÕES e AISLAN DE ANDRADA CAVALCANTE, e pelos indivíduos civis PAULO HENRIQUE DE SOUZA OLIVEIRA, VULGO “PAULINHO” OU “CEGO” (apontado como pistoleiro do grupo) e JEORGE DA SILVA. 
Sustenta-se, no caso, que, dentre as ações desse grupo, está a prática de homicídios relacionada ao desenvolvimento de outros crimes, tais como o tráfico de drogas, cujo objetivo principal é a obtenção de vantagens ilícitas, mormente de cunho patrimonial.
[...]
Outro ponto a ser considerado é que os autos desvelam que ERALDO ANDRÉ DOS SANTOS, vítima do homicídio consumado, supostamente possuía relação direta com o grupo, inclusive no que se refere à transferência de recursos e ao conhecimento sobre as operações, razão pela qual cogitava-se a possibilidade desta vítima fazer denúncias, porquanto, descontente com as quantias que supostamente lhe eram exigidas, decidiu romper a “parceria” até então existente, que se aponta ter sido desenvolvida precipuamente no tráfico de drogas.
 Nesse cenário, impõe-se concluir que as qualificadoras previstas nos incisos I e IV possuem um certo campo de superposição, que envolve os motivos e as conexões teleológica e consequencial, na medida em que a motivação (que seria torpe) encontra-se inserida no fim de “assegurar a execução” de crimes, inclusive para intimidação de outros transgressores, ou na consequência de “assegurar a ocultação, a impunidade ou a vantagem de outro crime”. 
Dessa forma, em relação à vítima ERALDO ANDRÉ DOS SANTOS não há substrato fático-jurídico para a manutenção da qualificadora “I - mediante paga ou promessa de recompensa, ou por outro motivo torpe”. 
No que se refere a EVONALDO FERREIRA DO CARMO, vítima do homicídio tentado, não restou evidenciada sua relação com o grupo apontado como criminoso, tampouco com as práticas ilícitas imputadas a este e à vítima ERALDO ANDRÉ DOS SANTOS, razão pela qual também não há substrato fático-jurídico para a manutenção da qualificadora “V - para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime”. 
No que concerne aos crimes terem sido praticados à “IV - à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido”, é forçoso concluir que, para ambas as vítimas, referida qualificadora deve ser submetida ao Conselho de Sentença, uma vez que, como visto, as evidências que revelam o modus operandi da ação criminosa apontam neste sentido. 
Em relação ao delito de “Promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa”, bem como a necessidade ou não de desmembramento do feito, na forma do artigo 80, do Código de Processo Penal, penso que, para melhor organização processual, estas questões, que não foram objeto da sentença impugnada, devem ser dirimidas pelo Juízo a quo, considerando os desdobramentos instrucionais já ocorridos e as providencias implementadas em um cenário de inequívoca complexidade processual, no qual desvelam-se “infrações praticadas em circunstâncias de tempo ou de lugar diferentes” e “excessivo número de acusados”, mas também uma relação intrínseca entre as demais infrações que sustentam a existência da "organização criminosa” e os h